Tribunal: TRF3
Processo: 0001169-12.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
616/1006)

0001169-12.2019.4.03.9999

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001169-12.2019.4.03.9999

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: AMELCO S A INDUSTRIA ELETRONICA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO CARLOS DE PAULO MORAD - CE12864-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA SELIC E ENCARGO DO DECRETO-LEI No 1.025/1969. JULGAMENTO EXTRA PETITA. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. NULIDADE ABSOLUTA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional contra v. acórdão que rejeitou Aclaratórios anteriores. A Embargante aponta erro material consistente no fato de as decisões proferidas por este Tribunal versarem sobre matéria estranha à lide (inclusão de ICMS e ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS), enquanto a causa discute a validade da Taxa SELIC e do encargo legal em Execução Fiscal.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal, mantendo a higidez da Certidão de Dívida Ativa - CDA, a aplicação da UFIR e da Taxa SELIC, bem como a legalidade do encargo de 20% previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em debate consiste em saber se as decisões proferidas em grau recursal são nulas por vício de julgamento extra petita, ao tratarem de matéria diversa daquela debatida nos autos e decidida na sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para a correção de erro material, conforme o art. 1.022, inciso III, do CPC.

Verifica-se que a decisão monocrática e o acórdão em Agravo Interno trataram da exclusão do ICMS e ISS da base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS.

A petição inicial e a sentença de mérito versam exclusivamente sobre a nulidade de título executivo fiscal, questionando a incidência de juros de mora pela Taxa SELIC e a cobrança do encargo do Decreto-Lei no 1.025/1969.

O julgamento de matéria estranha à lide configura vício de natureza extra petita, o que gera nulidade absoluta da decisão, que não se sujeita à preclusão e deve ser reconhecida pelo Tribunal para restaurar a higidez do procedimento e assegurar o exame da causa dentro dos limites da controvérsia.

Impõe-se a anulação das decisões proferidas nesta instância para que se proceda ao novo e correto exame da Apelação interposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes para declarar a nulidade das decisões proferidas em segunda instância e determinar o reinício do julgamento da Apelação.

Tese de julgamento: “1. O julgamento de matéria estranha à lide configura vício extra petita e erro material sanável por meio de embargos de declaração. 2. A nulidade absoluta decorrente de julgamento dissociado da controvérsia dos autos não sofre preclusão e impõe a anulação do ato decisório.”

Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022, III, e 1.024; CTN, art. 161, § 1o; Lei no 6.830/1980, art. 2o, §§ 2o e 5o, e art. 3o; Decreto-Lei no 1.025/1969, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: TFR, Súmula 168.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0001169-12.2019.4.03.9999

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: AMELCO S A INDUSTRIA ELETRONICA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO CARLOS DE PAULO MORAD - CE12864-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela FAZENDA NACIONAL contra v. acórdão que rejeitou os Aclaratórios anteriormente apresentados.

Aponta erro material de que o conteúdo do aresto embargado versaria sobre matéria diversa.

Sem resposta da parte contrária.

É o relatório.

VOTO

O julgamento dos presentes Aclaratórios far-se-á com espeque no artigo 1024 do Código de Processo Civil – CPC, sendo cabíveis para corrigir eventual contradição, obscuridade ou omissão do acórdão (art. 1022), mas não para rediscuti-lo.

Repise-se a r. sentença proferida:

“VISTOS.

AMELCO S.A. INDUSTRIA ELETRONICA opôs embargos na execução movida por FAZENDA NACIONAL, alegando nulidade do título executivo, vez que os acréscimos moratórios cobrados deveriam ser reduzidos a 30% do crédito fiscal, bem como que a correção monetária deveria incidir apenas sobre o valor líquido do débito fiscal e não sobre encargos. Aduz também que há excesso de execução, devendo os juros moratórios incidir apenas sobre o valor líquido do tributo, e no percentual máximo de 1% ao mês, nos termos do disposto no artigo 161, § 1o do Código Tributário Nacional. Requereu o afastamento da multa de 30%, eis que a embargante não possui recursos para salda-la, bem como a aplicação, por analogia, do disposto no artigo 934 do Código Civil, reduzindo-se a pena aplicada em caso de inadimplemento. Alega que é incabível a cobrança de multa, correção monetária e juros de mora e que a UFIR e a SELIC não podem ser utilizadas, no cálculo do tributo devido, como índices de correção monetária, sendo certo que a última seria inconstitucional. Aduz que os honorários advocatícios previstos no Decreto-Lei no 1025/69 não são devidos, vez que prevalece o disposto no artigo 20 do Código de Processo Civil. Alega ainda que não houve inscrição regular do título executivo extrajudicial, à vista do que requereu o reconhecimento da nulidade da execução, bem como sua extinção.

Os embargos foram recebidos com efeito suspensivo (fls. 48).

A Fazenda Nacional apresentou impugnação (fls. 52/53), pugnando pela rejeição dos embargos, eis que a multa exigida não ostenta natureza moratória, tratando-se, isso sim, de multa aplicada no lançamento de ofício, eis que o lançamento foi realizado por força da lavratura de auto de infração. Aduz que a cobrança de juros moratórios arrima-se no artigo 16 do Decreto no 2323/87, com as modificações dadas pelo artigo 6, Decreto 2331/87, artigo 9 da Lei no 8177/91, artigos 3 e 30 da Lei no 8218/91, artigo 54, §§ 1 e 2 da Lei no 8383/91, artigo 13 da Lei no 9.065/95, artigo 26 da MP no 1542/96, os quais preveem, atualmente, a taxa Selic, sendo certo que nenhuma ilegalidade há na aplicação da Selic como taxa de juros, pois é a que o Poder Público paga aos Bancos particulares, através dos títulos de dívida pública. Aduz que a correção monetária é exigência do artigo 61 da Lei no 7789/89, alterada pela Lei no 8383/91, artigo 54 e tem como índice de referência a UFIR. Alega que a legalidade do encargo de 20% previsto no Decreto-Lei no 1.025/69 foi reconhecida pela jurisprudência majoritária dos tribunais, consoante se depreende da súmula no 168 do TRF. À vista do exposto, requereu a improcedência dos embargos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O feito comporta julgamento antecipado por não ser necessária a produção de prova em audiência.

Não há nulidade a ser reconhecida quanto à CDA, pois que esta contém todos os elementos necessários exigidos pelo art. 2o, § 5o da Lei no 6.830/80.

Nos termos do art. 3o da Lei no 6.830/80, a certidão de dívida ativa goza da presunção relativa de liquidez e certeza, cabendo ao executado demonstrar eventual inexigibilidade do título, sobretudo em se tratando de tributo cujo lançamento é sujeito à declaração prestada pelo contribuinte e, não efetuando pagamento da quantia declarada, o ente político pode ajuizar a execução fiscal pertinente sem prévia notificação.

Os juros moratórios funcionam como uma forma de compensação pelos frutos que poderiam ser produzidos pelo credor e não foram por conta da inadimplência do contribuinte devedor, a teor do §1o do artigo 161 do Código Tributário Nacional.

Frise-se que a referência ao percentual de 1%, constante no mencionado dispositivo legal, a título de juros de mora, não exclui a possibilidade de a legislação estabelecer outro índice. Dispondo a Lei que os juros de mora são equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulados mensalmente, não merece acolhida a alegação de ilegalidade quanto à sua cobrança, sobretudo quando há norma específica, a saber, o artigo 13 da Lei no 9.065 de 20.06.1995 c/c o artigo 84, inciso I, da Lei no 8.981 de 20.01.1995, que estabelece a incidência dessa taxa para pagamentos de tributos federais feitos a destempo.

Ressalte-se que há jurisprudência pacífica no Superior Tribunal de Justiça quanto à utilização da UFIR, instituída pela Lei Federal no 8.383/91, como indexador fiscal. Neste sentido:

"PROCESSUAL - EXECUÇÃO FISCAL - CERTIDÃO DA DIVIDA ATIVA - UTILIZAÇÃO DA UFIR - LEI 8.383/1991 - ART. 202 DO CTN - COMPATIBILIDADE ENTRE OS DOIS DISPOSITIVOS. - NÃO HA CONTRADIÇÃO ENTRE O ART. 202 DO CTN E O ART. 57 DA LEI 8.383/1991. OS DOIS SE COMPLEMENTAM: ENQUANTO O ART. 202 DO CTN EXIGE A INDICAÇÃO DA QUANTIA DEVIDA; O ART. 57 DA LEI 8.383/1991 UNGE A UFIR EM INSTRUMENTO PARA EXPRIMIR VALORES." (Resp no 106177/RS, 1a Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 20/03/1997, DJU 05/05/1997) "PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - VALORES EM UFIR - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES.

- Havendo compatibilidade entre o art. 57 da Lei 8.383/91 e o art. 202, II do CTN, podem os valores da certidão da dívida ativa ser expressos em UFIR's, persistindo sua liquidez e certeza. - Divergência jurisprudencial não comprovada. - Recurso não conhecido." (Resp no 106330/RS, 2a Turma, Rel. Min. Peçanha Martins, j. 06/04/1999, DJU 31/05/1999).

Anote-se ainda que nada há de ilegal em relação à cobrança de correção monetária, juros de mora e multa. Tais acréscimos legais encontram expressa previsão legal (Lei n.o 6.830/80, art. 2o, § 2o), segundo o qual a dívida ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não-tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato. Referidos acréscimos legais possuem natureza jurídica diversas, podendo, assim, ser cobrados cumulativamente.

Ressalte-se que a correção monetária constitui a reposição do valor real da moeda e não significa nenhum acréscimo e sua incidência ocorre a partir do vencimento da obrigação.

Os juros de mora têm, por um lado, a finalidade de remunerar o capital indevidamente retido pelo devedor, corrigido monetariamente, calculados a partir do vencimento da obrigação, e em razão do inadimplemento.

In casu, a CDA menciona, expressamente, que a atualização monetária ocorreu pela incidência da UFIR, validamente estabelecida pela Lei 8383/91, que perdurou até a instituição da taxa SELIC, por força da qual foram excluídos quaisquer outros índices, seja de atualização monetária, seja de juros moratórios.

Frise-se também que o limite de 30%, previsto no artigo 16 da Lei no 4.862/65, não mais prevalece na apuração dos encargos, a título de juros e multa moratória, tendo em vista a revogação do preceito pelo artigo 2o da Lei no 5.421/68.

Impede destacar ainda que os juros moratórios e correção monetária foram aplicados corretamente pela Fazenda, não havendo o que se cogitar de incidência apenas sobre o valor líquido do crédito.

Incabível ainda a aplicação, por analogia, do disposto no artigo 924 do Código Civil, pois tal Codex regula as relações jurídicas de natureza privada, sendo certo que, in casu, a natureza jurídica da relação entre Fisco e o contribuinte é pública e é regulada por legislação específica.

Por outro lado, descabida a alegação de excesso de exação referente à multa moratória, uma vez que, em consulta à CDA (fls. 07), verifica-se que inexiste cobrança dessa natureza, mas sim multa administrativa, decorrente de infração à legislação.

Outrossim, mostra-se legítima a cobrança do encargo de 20% previsto no artigo 1o do Decreto-lei 1.025/69, o qual serve, conforme de depreende do artigo 3o da Lei no 7.711/88, para cobrir as despesas relativas à arrecadação dos tributos não recolhidos, além de substituir, nos embargos, a condenação do devedor em honorários, conforme estabelece a Súmula 168, do extinto Tribunal Federal de Recursos.

Por todo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos, o que faço com fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil.

Por força da sucumbência, condeno a embargante ao ressarcimento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte contrária, que fixo, por equidade, em R$: 1.000,00 (mil reais).

Prossiga-se nos autos da execução, manifestando-se a Fazenda Nacional, no prazo de 15 (quinze) dias, em termos de prosseguimento do feito, independentemente do trânsito em julgado.

P.R.I.C.”.

Foi interposto Apelo pela contribuinte, debatendo a contenda plasmada na exordial, em que suscita a inconstitucionalidade do uso da Taxa SELIC nas Certidões de Dívida Ativa da União e acréscimos do Decreto-Lei no 1.025/69. Restou desprovido pelo decisum monocrático ID 278126143, qual porém, versou sobre a inclusão do ICMS e ISS na base de cálculo de PIS/COFINS.

A União atravessou Agravo Interno exigindo sobrestamento do feito em virtude de pendência do julgamento do Tema no 118 no C. Superior Tribunal de Justiça - STJ e, no mérito, discute a inclusão do ICMS e ISS na base de cálculo da PIS/COFINS, sem questionar o julgamento extra petita. Negou-se provimento ao recurso.

Prosseguiu a Fazenda Nacional atuando com esteio nos argumentos do referido Agravo e, em Embargos de Declaração, volta a pedir o sobrestamento do feito pelo Tema 118.

Os Aclaratórios foram rejeitados.

Agora, opõe novos Declaratórios reclamando que o v. acórdão agravado abordou matéria estranha à Inicial. Embora tardio e extemporâneo o recurso, fato é que se cuida de nulidade absoluta, qual portanto não sofre preclusão.

Desta forma, inescapável anular a decisão singular que julgou a Apelação e reiniciar o exame da causa neste grau de jurisdição.

Isto posto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, declarando nulas as decisões proferidas nesta instância, nos exatos termos da fundamentação supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA SELIC E ENCARGO DO DECRETO-LEI No 1.025/1969. JULGAMENTO EXTRA PETITA. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. NULIDADE ABSOLUTA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional contra v. acórdão que rejeitou Aclaratórios anteriores. A Embargante aponta erro material consistente no fato de as decisões proferidas por este Tribunal versarem sobre matéria estranha à lide (inclusão de ICMS e ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS), enquanto a causa discute a validade da Taxa SELIC e do encargo legal em Execução Fiscal.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal, mantendo a higidez da Certidão de Dívida Ativa - CDA, a aplicação da UFIR e da Taxa SELIC, bem como a legalidade do encargo de 20% previsto no Decreto-Lei no 1.025/1969.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em debate consiste em saber se as decisões proferidas em grau recursal são nulas por vício de julgamento extra petita, ao tratarem de matéria diversa daquela debatida nos autos e decidida na sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para a correção de erro material, conforme o art. 1.022, inciso III, do CPC.

Verifica-se que a decisão monocrática e o acórdão em Agravo Interno trataram da exclusão do ICMS e ISS da base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS.

A petição inicial e a sentença de mérito versam exclusivamente sobre a nulidade de título executivo fiscal, questionando a incidência de juros de mora pela Taxa SELIC e a cobrança do encargo do Decreto-Lei no 1.025/1969.

O julgamento de matéria estranha à lide configura vício de natureza extra petita, o que gera nulidade absoluta da decisão, que não se sujeita à preclusão e deve ser reconhecida pelo Tribunal para restaurar a higidez do procedimento e assegurar o exame da causa dentro dos limites da controvérsia.

Impõe-se a anulação das decisões proferidas nesta instância para que se proceda ao novo e correto exame da Apelação interposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes para declarar a nulidade das decisões proferidas em segunda instância e determinar o reinício do julgamento da Apelação.

Tese de julgamento: “1. O julgamento de matéria estranha à lide configura vício extra petita e erro material sanável por meio de embargos de declaração. 2. A nulidade absoluta decorrente de julgamento dissociado da controvérsia dos autos não sofre preclusão e impõe a anulação do ato decisório.”

Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022, III, e 1.024; CTN, art. 161, § 1o; Lei no 6.830/1980, art. 2o, §§ 2o e 5o, e art. 3o; Decreto-Lei no 1.025/1969, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: TFR, Súmula 168.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão